Tribunal: TJSP
Processo: 2240530-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Pedido não apreciado pelo Juízo monocrático - Concessão apenas para o presente recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, com recomendação.
- Pedido de concessão de tutela antecipada para que cessem os descontos

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Pedido não apreciado pelo Juízo monocrático - Concessão apenas para o presente recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, com recomendação.
- Pedido de concessão de tutela antecipada para que cessem os descontos praticados pelo Banco na conta corrente do autor e a restituição dos valores descontados – Alegação de inexistência de autorização para os descontos – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Restituição, todavia, descabida em sede antecipatória, em face da necessidade de análise mais aprofundada e estabelecimento do contraditório - Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido, com concessão da justiça gratuita apenas para este recurso, sem prejuízo de sua posterior apreciação pelo Juízo monocrático.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240530-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUÍS
ALBERTO DÁVILA FAUNDEZ, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240530-67.2019.8.26.0000 -Voto no 29712
2
Agravo de Instrumento no 2240530-67.2019.8.26.0000
Agravante: Luís Alberto Dávila Faundez
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Cláudia Longobardi Campana
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 29712
TUTELA
ANTECIPADA

DESCONTOS
REALIZADOS
EM
CONTA
CORRENTE

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
PARA
OS
DESCONTOS

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Justiça gratuita Pedido não apreciado pelo Juízo
monocrático - Concessão apenas para o presente
recurso, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição, com recomendação.
- Pedido de concessão de tutela antecipada para que
cessem os descontos praticados pelo Banco na conta
corrente do autor e a restituição dos valores
descontados Alegação de inexistência de autorização
para os descontos Requisitos do art. 300 do CPC
preenchidos Restituição, todavia, descabida em sede
antecipatória, em face da necessidade de análise mais
aprofundada e estabelecimento do contraditório -
Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido, com concessão da
justiça gratuita apenas para este recurso, sem
prejuízo de sua posterior apreciação pelo Juízo
monocrático.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 30/31 que, em ação denominada de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS, COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada por Luís Alberto
Dávila Faundez em face de Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de
tutela antecipada para cessação dos descontos operados pelo agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240530-67.2019.8.26.0000 -Voto no 29712
3
na conta corrente do agravante.
Com pleito de efeito suspensivo ativo e
pedido de justiça gratuita, o agravante requer a reforma da decisão,
alegando que a manutenção dos descontos em sua conta corrente, no
montante integral de seu salário, retira a sua garantia de subsistência e
viola o princípio da dignidade humana, uma vez que está sendo
desprovido de sua única fonte de renda.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para impedir a continuidade dos descontos em sua conta, bem
como para liberar o valor até então descontado, no importe de R$
1.708,41.
No mérito, pugna pelo provimento do
recurso para confirmação da tutela concedida.
Recebido
e
processado
o
recurso,
determinou-se imediato julgamento diante da ausência de citação do réu
em primeira instância.
É o relatório.
Quanto à justiça gratuita, considerando-se
que o pedido ainda não foi apreciado em Primeira Instância, concede-se
o benefício apenas para este recurso, a fim de evitar a supressão de um
grau de jurisdição, devendo ser novamente apreciado, oportunamente,
em Primeira Instância.
No tocante à antecipação de tutela, a
pretensão do autor merece guarida.
Na inicial o agravante não nega estar
inadimplente em relação ao cartão de crédito e ao uso do cheque
especial, além da existência de débitos decorrentes de empréstimos
pessoais.
Afirma, contudo, que não autorizou esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240530-67.2019.8.26.0000 -Voto no 29712
4
descontos diretos em sua conta corrente, os quais vêm consumindo a
integralidade de seu salário, sua única fonte de subsistência.
Dá análise perfunctória da narrativa da
inicial e dos documentos até então trazidos à colação, vislumbra-se a
presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma
vez que, em tese, o desconto efetuado em conta corrente, por onde o
autor recebe seus vencimentos, afigura-se uma forma privilegiada de
recebimento do crédito, daí exsurgindo a probabilidade do direito.
O perigo da demora parece mais do que
evidente, porquanto os descontos, na forma como procedidos, afetam a
própria substância do agravante, violando o princípio constitucional da
dignidade humana.
Todavia, a restituição de valores, em sede
antecipatória, não se afigura possível, ante a necessidade de se
estabelecer, mediante cognição exauriente, os exatos valores que foram
objeto dos descontos, o que não se consegue visualizar com a clareza
necessária, nesta restrita análise.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, para tornar definitiva a liminar concedida em sede de
antecipação de tutela recursal, com observação em relação à justiça
gratuita, concedida apenas para este recurso.
MARINO NETO
Relator